Tribunal: STF
Processo: Rcl 71082
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Dayan Carvalho de Araujo contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A vinda do resultado do mandado de busca e apreensão expedido há 02 anos, além de relevante e obrigatório, faz-se de extrema importância à ampla defesa, visto que, o ora Reclamante, em seu interrogatório, afirmou que foram apreendidas as câmeras do circuito interno de sua residência e que tal meio de prova confirmaria categoricamente que o mesmo se encontrava em sua residência no dia dos fatos.



    (...)



    Por incrível que possa parecer, data máxima vênia, a magistrada ‘a quo’, em que pese confirmar que até o momento não veio aos autos o resultado da medida cautelar de busca e apreensão, entendeu ao proferir decisão de pronúncia, violando o devido processo legal e a Sumula Vinculante 14 do STF.



    (...)



    Em resumo ao caso concreto: a autoridade reclamada proferiu decisão de pronúncia mesmo antes de ser acostado aos autos o resultado da medida cautelar de busca e apreensão, não oportunizando à defesa acesso a provas pré-constituídas e já produzidas. E o fundamento para uma tal escolha simplesmente não existe.”



    Ao final, requer,



    “o deferimento urgente de MEDIDA LIMINAR, para o efeito de sobrestar o processo na origem, até o julgamento de mérito da presente reclamação. 



    NO MÉRITO, requer-se o provimento da Reclamação, de modo que seja implementada providência para que venha aos autos o resultado da medida cautelar de busca e apreensão, e o consequente acesso aos materiais apreendidos, nulificando a decisão de pronúncia, para que outra seja proferida, após o efetivo conhecimento e acesso da medida, oportunizando a reinquirição de quem fizer relação com a prova, bem como nova apresentação das alegações finais. 



    Em se tratando de decreto prisional que perdura em vigor há 02 anos e 01 mês, REQUER o relaxamento da custódia preventiva, ainda que de ofício.”.



    Em 29 de agosto último, indeferi a liminar determinei a emenda da inicial para constar o valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. A defesa cumpriu a providência que lhe cabia.(edoc. 19)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não anexado aos autos nos quais proferida a sentença de pronúncia “o resultado da medida cautelar de busca e apreensão, e o consequente acesso aos materiais apreendidos”, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (edoc. 12):



    “no que se refere à busca e apreensão deferida por ocasião do recebimento da denúncia, constato que, de fato, não veio aos autos relatório ou o resultado da diligência. No entanto, o policial civil ouvido em juízo afirmou ter sido encontrado na casa do acusado apenas um cofre vazio e nenhuma arma, pelo que não vislumbro como isso possa causar prejuízo à defesa do acusado. Bem ao contrário, a ausência de objetos apreendidos, que, à míngua de informações em contrário, se presume, só pode vir em benefício da tese defensiva, razão pela qual a apontada irregularidade não pode ser tida como cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.”



    Diversamente do que alega a defesa, segundo a qual a medida de busca e apreensão teria apreendido câmeras do circuito interno da residência do reclamante, consta das declarações prestadas por agente público em juízo que foi apreendido apenas um cofre vazio.



    Vê-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao afastar o alegado cerceamento de defesa, valeu-se da ausência de prejuízo, pois não apreendidos objetos, papeis ou corpo de delito que pudessem incriminar o reclamante.



    Assim, a revisão do ato reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da ação principal, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. 



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente